Tribunal: STF
Processo: HC 55515
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-13
Data de publicação: 1977-09-13

Ementa:
1. Prescrição extintiva da punibilidade. Entre o dia do fato e o do recebimento da denúncia, o prazo prescribente é computado na consideração da pena máxima cominada ao crime ( CP, art. 109).
2. Se o acusador não apelou da sentença condenatória, o prazo prescribente deve ser computado entre o recebimento da denúncia e o dia em que a sentença transitou em julgado para o acusante, mas na consideração da perna concretizada.
3. Caso em que não transcorreu, numa e noutra hipótese, o prazo de prescrição extintiva da punibilidade.
4. Ação de habeas corpus improcedente.